Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719796-35.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Danillo Silva Fernandes e Sheila Rolim do Bonfim Apelado: Voltz Motors do Brasil Comércio de Motocicletas Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Danillo Silva Fernandes e por Sheila Rolim do Bonfim (Id. 43304890) contra a sentença (Id. 43304886) proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que extinguiu o processo sem o exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc.VI, do Código de Processo Civil. A petição do recurso (Id. 43304890) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento. Além disso, os recorrentes não formularam requerimento no sentido de obterem a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Nesse contexto foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes comprovassem que são beneficiários da gratuidade de justiça ou promovessem o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC (Id. 44381494). Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida corretamente, tendo em vista que os demandantes acostaram nos autos o “comprovante de agendamento de pagamento” e não o devido comprovante de pagamento (Id. 44779957 e Id. 44779958). Em seguida, os recorrentes alegaram que o sistema bancário “não finalizou o pagamento”, tendo em vista que a operação por eles realizada não ocorreu em dia útil. Nesse cenário, afirmam que o preparo foi recolhido no prazo estipulado (Id. 45478940 e Id. 45478941). Assim, requerem a reconsideração da decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto (Id. 44891148). É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentro nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento do recurso de apelação interposto. Verifica-se que os recorrentes, devidamente intimados para a comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atenderam corretamente ao comando decisório a eles dirigido. Diante desse contexto a decisão referida no Id. 44891148 não conheceu o recurso de apelação (Id. 43304890), tendo em vista que os apelantes acostaram nos autos somente o “comprovante de agendamento de pagamento”, com a designação de data posterior ao vencimento estipulado na guia de recolhimento, mas não o devido comprovante de pagamento. Convém mencionar que o comprovante do preparo deve ser juntado no ato da interposição do recurso, de acordo com a previsão contida no art. 1007, caput, do Código de Processo Civil Nesse cenário, a comprovação tardia é inadmissível, pois não se adequa às hipóteses de regularização posterior referentes à insuficiência do valor e ao equívoco no preenchimento da guia, previstas no art. 1007, § 2o e § 7o, do Código de Processo Civil. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AVISO DE LANÇAMENTO. ART. 511 DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. PRECEDENTES. 1. O art. 511 do CPC/73, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, posicionamento ratificado pela súmula n. 19/TJDFT. 2. Opera-se a preclusão consumativa, após a interposição do recurso, hipótese que não se admite o pagamento posterior ou, ainda, a comprovação tardia do pagamento do preparo. 3. O aviso de lançamento acostado não é documento hábil para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de reconhecer a efetividade do ato. Precedentes TJDFT e STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1002795, 20140610107304APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 17/3/2017) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão deve ser mantida a decisão ora impugnada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator